Tribunal: TJDFT
Processo: 0021853-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEVANTAMENTO E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DEVIDOS À EX ASSOCIADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. É ilícita a conduta da associação consistente em levantar, por meio de seus prepostos, valores depositados em juízo em favor da associada, configurando, inclusive, dano moral.

2. Diante de suposta dívida da associada, caberia à associação pleitear eventual crédito através da via adequada.

3. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva a desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido.

4. Apelo não provido.